Tribunal: TJBA
Processo: 8034822-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034822-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARGILL AGRICOLA S A Advogado(s): EDEGAR STECKER, DIOGO BARUFI STECKER AGRAVADO: NIVALDO OLIVEIRA e outros Advogado(s):AUREA DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR PRECLUSÃO TEMPORAL. ERRO DE CÁLCULO E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO. ANTERIOR ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DOS CÁLCULOS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ALEGADA PRECLUSÃO TEMPORAL. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. RECONHECIMENTO PRÉVIO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFERINDO-LHE NATUREZA DE DEFESA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. 2. ERRO DE CÁLCULO E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL, CONFORME PACÍFICO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DOS HONORÁRIOS EFETUADO ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUE NÃO SE CONFIGURA ANTE A AUSÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR. 4. MANIFESTO EXCESSO DE EXECUÇÃO, COM VALOR EXECUTADO DESPROPORCIONAL AO VALOR DA CAUSA ORIGINAL E AOS HONORÁRIOS FIXADOS. 5. NECESSIDADE IMPERIOSA DE APURAÇÃO TÉCNICA E RIGOROSA DO QUANTUM DEBEATUR, EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E GARANTIR A FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. 6. PROVIMENTO DO RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR O REEXAME DOS CÁLCULOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034822-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CARGILL AGRICOLA S A e como apelada NIVALDO OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora